Tribunal: TJDFT
Processo: 0738807-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK, COCAÍNA E MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente a condenação é medida que se impõe. Não há falar em absolvição por ausência de provas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Inaplicável o princípio da insignificância no caso de crime de tráfico de drogas, tendo em vista a potencialidade lesiva e periculosidade social da ação para a coletividade, além de se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada.
4. Recurso conhecido e desprovido.